Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705280-54.2019.8.07.0007 RECORRENTE: AFRANIO GOMES DE VASCONCELOS RECORRIDO: ANDREZA RIBEIRO DE SOUZA DESPACHO Transcorrido in albis o prazo para a manifestação das partes quanto ao despacho de ID 22899122 (certidão de ID 23606051), encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Taguatinga/DF para apreciação da petição de ID 22893155, a ele dirigida. Após, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024